Tribunal: STM
Processo: 7000042-39.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000042-39.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: VALDIANO MARIANO DA SILVA E VAGNER SOUSA
ADVOGADO: WILLIAN SANTOS DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da Ação Penal nº 7000186-
31.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apresentação de sustentação oral pelas partes. Em seguida, no mérito, por
maioria, deu parcial provimento ao Apelo da Defesa, para, mantendo a
condenação dos Réus, VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA, como
incursos no art. 251 do CPM, reformar a Sentença para aplicar a pena definitiva
de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aos Apelantes, deixando de
conceder a ambos o benefício do sursis, por não se enquadrarem nos requisitos
previstos no art. 84 do CPM, e, concedendo-lhes o direito de recorrerem em
liberdade, bem como o regime inicial de cumprimento de pena aberto, à luz do
art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto do Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e ODILSON
SAMPAIO BENZI conheciam e davam provimento parcial ao Apelo interposto em
favor de VALDIANO MARIANO DA SILVA e de VAGNER SOUSA, para, mantendo as
condenações como incursos no delito do art. 251, caput, do CPM, redimensionar
as penas para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime prisional inicialmente aberto e sem o benefício do sursis.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000042-39.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WILLIAN SANTOS DIAS.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO. MINISTRA REVISORA. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. POR MAIORIA. MAIORIA MÉRITO. ESTELIONATO. FRAUDE EM
OPERAÇÃO PIPA. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BIS
IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. APELO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE.
MAIORIA.
1. Conforme prescreve o art. 499 do CPPM, "nenhum ato judicial será declarado nulo se
da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa" (pas de nullité sans
grief - Princípio consagrado pela doutrina e jurisprudência Pátria).
2. A Lei nº 13.774/2018, ao estabelecer a competência do Juiz Federal da Justiça Militar
para, singularmente, julgar o Réu civil, nada dispôs sobre a necessidade de se realizar
Sessão de Julgamento com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita
pela jurisprudência pátria, a fase de alegações orais é própria de julgamentos perante
Órgão Colegiado. Preliminar rejeitada. Maioria.
3. A conduta de romper os lacres dos Módulos Embarcado de Monitoramento e de
transportá-lo em outro veículo, no contexto da Operação Pipa, perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo e o meio
fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
4. Para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria
do delito seja ignorada ou imputada a outrem.
5. Não se pode agravar a pena-base por um mesmo fato utilizado para fundamentar
outro agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio do no bis in idem.
6. Provimento parcial ao apelo da Defesa. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento Virtual, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada, de
ofício, pela Ministra Revisora, de nulidade da Ação Penal nº 7000186-31.2019.7.07.0007, a partir da fase do
art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes e, no mérito, por maioria, em dar parcial
provimento ao Apelo da Defesa, para, mantendo a condenação dos Réus, VALDIANO MARIANO DA SILVA e
VAGNER SOUSA, como incursos no art. 251 do CPM, reformar a Sentença para aplicar a pena definitiva de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aos Apelantes, deixando de conceder a ambos o benefício do
sursis, por não se enquadrarem nos requisitos previstos no art. 84 do CPM, e, concedendo-lhes o direito de
recorrerem em liberdade, bem como o regime inicial de cumprimento de pena aberto, à luz do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro.
Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051

RELATÓRIO

Em 9 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar, junto à Auditoria da 7ª CJM, com base no IPM nº
7000284-50.2018.7.07.0007, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO, evento 1, arquivo 1), em desfavor
dos civis VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA, como incursos no art. 251, caput, do Código
Penal Militar, na forma do art. 53 do mesmo diploma legal, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

"(...).
... No dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 16:00, o denunciado VALDIANO MARIANO DA
SILVA foi preso em flagrante delito, por uma guarnição da Polícia Militar do Estado da Bahia, na
BR 020, em Campo Alegre de Lourdes - BA, por transportar, no veículo Fiat, Punto, Essence
1.6, placa FOV-4940, 02 (dois) aparelhos MEM (Módulo Embarcado de Monitoramento) sob os
números nº 9700000077651 e 9700000012478, com lacre rompido, referentes aos caminhões
de placa CYY-5289 e CRY-3279, cadastrados na Operação Pipa, gerenciada pelo 72º Batalhão
de Infantaria Motorizado.
Também foram apreendidos no momento do flagrante 3 (três) cartões, sendo um do apontador
Lucas Ribeiro Soares e os outros são dos motoristas VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER
SOUSA, e um aparelho celular da marca SAMSUNG (fls. 21).
Apurou-se que os caminhões de placa CYY-5289 e CRY-3279 pertenciam, respectivamente, aos
denunciados VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA e foram contratados pelo 72º
Batalhão de Infantaria Motorizado, para prestar serviço de coleta, transporte e distribuição de
água potável no 4º trimestre/2018 (meses de outubro a dezembro de 2018), para a população
rural do município de Campo Alegre de Lourdes - BA. Contudo, antes de iniciar a prestação do
serviço em apreço, em setembro de 2018, o denunciado VAGNER SOUSA transferiu
formalmente a propriedade do caminhão placa CRY-3279 ao denunciado VALDIANO, e deixou
de comunicar à Operação Carro-Pipa tal transação, para viabilizar fosse este último
beneficiado com dupla contratação.
Na prática, o denunciado VAGNER SOUSA recebia importância em dinheiro para ser motorista
do caminhão tanque CRY-3279, pertencente de fato ao denunciado VALDIANO, objetivando
burlar a vedação do edital da operação carro-pipa em relação à impossibilidade de dois
caminhões diferentes pertencerem a um mesmo contratado. Nesse sentido, VAGNER SOUSA,
seguindo orientação de VALDIANO, deixava o caminhão-tanque, placa CRY-3279, e o cartão do
GPIPABRASIL (motorista) todas as noites na residência de VALDIANO MARIANO DA SILVA, em
Campo Alegre de Lourdes-BA, livre e conscientemente, delegando a terceiros, os cuidados do
módulo embarcado de monitoramento (MEM) que estava sob a sua inteira
responsabilidade, em razão de contrato firmado com o 72º Batalhão de Infantaria Motorizado.
Com o livre acesso a ambos os caminhões e com o conhecimento de VAGNER SOUSA, o
denunciado VALDIANO MARIANO DA SILVA retirou os módulos embarcados de monitoramento
dos veículos de placa CYY5289, cadastrado em seu nome, e o de placa CRY-3279, cadastrado
em nome do segundo denunciado, e os instalou no Fiat Punto, de placa FOV-4940, de sua
propriedade, para simular o deslocamento, registro e a entrega das carradas dos referidos
caminhões, que prestavam serviço na Operação Pipa do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado.
A empreitada criminosa somente se concretizou porque o denunciado VALDIANO convenceu
LUCAS RIBEIRO SOARES, apontador, a lhe entregar o cartão GPIPABRASIL nº 9800010314033,
alegando, para tanto, que havia deixado de registrar 03 (três) carradas no mês de novembro,
e 5 (cinco), em dezembro, entregues no povoado Angico dos Dias e não confirmadas no
aplicativo do GPIPABRASIL, e, por isso, precisava do seu cartão para fazer o registro. Apurou-se
que o apontador VALDEMIR MANOEL DE SANTANA também entregou ao denunciado VAGNER
SOUSA o cartão de sua titularidade de nº 9800005253446, para registro de carrada não
entregue, porque dito pipeiro teria alegado que o caminhão viera vazio porque estaria "sem
força" e que retornaria posteriormente para realizar a entrega, o que não se concretizou
(fls.997/998). Apesar de terem violado disposição contratual que veda a entrega do cartão que
registra a entrega das carradas, e facilitado a fraude perpetrada pelos pipeiros Valdiano
Mariano da Silva e Vagner Sousa não há indícios nos autos de que referidos apontadores
obtiveram vantagem indevida nem que contribuíram intencionalmente para a fraude em
apreço. Assim, o órgão ministerial promoverá, em manifestação apartada, o arquivamento dos
autos em relação às condutas dos apontadores LUCAS RIBEIRO SOARES, VALDEMIR MANOEL
DE SANTANA e MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS SOARES.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
Dos elementos de prova constantes do caderno investigatório em epígrafe, inclusive da
confissão do primeiro denunciado, depreende-se que VALDIANO MARIANO DA SILVA, com os
cartões de VAGNER SOUSA, motorista, e de LUCAS RIBEIRO, apontador, retirou os módulos
embarcados de monitoramento dos caminhões-tanque de placa CRY-3279 e de placa CYY-
5289, instalou no veículo de marca Fiat, Punto. No manancial Tamboril, por volta das 12:30h,
de 27 de dezembro de 2018, o denunciado VALDIANO passou os cartões dos motoristas,
registrou os carregamentos de dois caminhões-tanque, o que estava com o contrato em seu
nome e o que estava no nome de VAGNER SOUSA, com o fim de simular o registro de supostas
carradas distribuídas e não registradas pelo aplicativo GPIPABRASIL.
(...)
Nesse sentido, o denunciado VALDIANO MARIANO DA SILVA retirou os aparelhos MEM ́s dos
seus caminhões e os instalou em outro veículo de sua propriedade (Fiat, Punto, Essence 1.6,
placa FOV-4940), enganou o apontador LUCAS RIBEIRO, tudo para computar,
simultaneamente, as viagens dos caminhões de placa CRY-3279 e CYY-5289, simular o
deslocamento de ambos veículos até o manancial determinado pelo contrato, e, em razão
desse ardil, obteve vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar, calculada em R$
20.375,38 (vinte mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos) ao Erário.
Por sua vez, o denunciado VAGNER SOUSA, agindo de maneira livre e consciente, em conluio
com o denunciado VALDIANO, conduziu o caminhão placa CRY-3279, sabendo que o MEM
havia sido violado, ludibriou o apontador VALDEMIR MANOEL DE SANTANA, a fim de registrar
no cartão de controle a entrega de carrada sem que tivesse efetivamente realizado tal serviço,
simulou a entrega de carradas que não foram feitas, tudo isso com intuito de obter vantagem
indevida em prejuízo da Administração Militar, o que de fato ocorreu, e ocasionou um dano de
R$ 20.979,93 (vinte mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) ao
Erário.
(...)".

Em 30/12/2018, o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante lavrada contra o civil VALDIANO MARIANO DA
SILVA, e, na mesma data, a converteu em prisão preventiva, nos termos do art. 255, alíneas "a" e "b", do
Código de Processo Penal Militar (Processo nº 7000284-50.2018.7.07.0007, evento 20).

Por Decisão datada de 4/1/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM concedeu a
liberdade provisória ao Denunciado VALDIANO, com base no art. 321 do Código de Processo Penal Brasileiro
(Processo nº 7000284-50.2018.7.07.0007, evento 57 e 62, Doc 2).

A Denúncia foi recebida por Decisão de 27/8/2019 (Processo Originário - PO, evento 1, Doc. 2).

Os Réus VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA foram citados no dia 4/9/2019 (PO, evento 24,
Docs. 2 e 4).

Em 9/10/2019, foram ouvidas em Juízo as seguintes testemunhas arroladas na Denúncia: Sd PM WALLACE
FABRÍCIO DOS SANTOS, LUCAS RIBEIRO SOARES e VALDEMIR MANOEL DE SANTANA. A Defesa não arrolou
testemunhas. Na mesma data, os Acusados foram qualificados e interrogados (PO, evento 36, vídeos 1/6, e
evento 37).

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia, requerendo a condenação dos Réus
VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA, como incursos nas penas do art. 251 do CPM (PO, evento
50).

A Defesa, nessa mesma fase processual, requereu, em sede de preliminar, a nulidade da Perícia Técnica
constante no item 34, do Evento 102-IPM, sob o argumento de ausência de fundamentação e não
demonstração de prejuízo. Quanto ao mérito, pleiteou a absolvição dos Acusados, sob o fundamento da
insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base em
seu mínimo legal (PO, evento 55).

Em 12/12/2019, o Juízo a quo decidiu, conforme Sentença acostada aos autos (PO, evento 65), rejeitar a
preliminar de nulidade da Perícia Técnica arguida pela Defesa. No mérito, condenou os Réus VALDIANO
MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, como
incursos no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal comum, fixando o regime inicial

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
semiaberto para cumprimento da pena e negando-lhes o benefício do sursis, por não preencherem os
requisitos legais previstos no art. 84 do CPM.

Em 7/1/2020, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, alegando em suas Razões (evento 1, arquivo 1), em
síntese: falta de prova suficiente de autoria; atipicidade da conduta, por ausência de prejuízo à
Administração Militar; nulidade do Relatório de Auditoria Especial. Aduziu, ainda, que não há fundamentação
jurídica e lógica nos argumentos sustentados na Perícia Técnica; erro na dosimetria da pena por
exasperação da pena-base. E, por fim, sustenta a ausência de reconhecimento e aplicação do benefício da
confissão.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 2), sustenta que, no caso concreto, estão
presentes todos os requisitos para a configuração do delito de estelionato, qual seja, a obtenção de
vantagem ilícita, prejuízo da administração militar e meio fraudulento. Quanto ao crime continuado, entende
o MPM ser perfeitamente cabível sua aplicação, considerando a violação contínua do bem juridicamente
tutelado pela Norma Penal Castrense.

A SEJUD certificou que nada consta naquela Secretaria em relação aos Apelantes (evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo desprovimento do presente Apelo em relação a ambos os
recorrentes, mantendo-se íntegra r. Sentença condenatória por seus próprios fundamentos jurídicos (evento
6).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa com vista à reforma da Sentença, que condenou os
civis VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA, à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, como incursos no art. 251, caput, do CPM, c/c o art. 71 do Código Penal comum.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000186- 31.2019.7.07.0007, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, POR
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

Em síntese, sustenta a Eminente Revisora, que: "a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não
pleiteada a realização de sustentação oral pela defesa, causou flagrante prejuízo aos Apelantes, eis que não
houve alteração legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM".

Por oportuno, cabe citar o referido art. 433 do CPPM, in verbis:

"Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.".

Sobre o tema, inicialmente, cabe destacar que não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo às
Partes e, tampouco, à Defesa.

Assim, conforme prescreve o art. 499 do CPPM, "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não
resultar prejuízo para acusação ou para a defesa" (Pas de Nullité Sans Grief) - Princípio consagrado pela
doutrina e pela jurisprudência pátrias.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
Ademais, in casu, verifica-se que o Juízo a quo, por intermédio de Despacho, datado de 15/11/2019, abriu
vista às partes, sucessivamente, para apresentação de Alegações Escritas, nos moldes previstos no art. 428
do Código de Processo Penal Militar. Ainda, no mesmo prazo, requereu que o MPM e a Defesa se
manifestassem sobre o interesse na sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM. Ressaltou,
ainda, caso não houvesse interesse por ambas as partes, que o processo seguiria concluso para
sentença, após o despacho saneador (Processo Originário - PO, evento 47).

Assim, o Juízo a quo, considerando que o processo é de competência monocrática, e as Partes,
consequentemente, não apresentaram interesse na sustentação oral das Alegações Escritas, que foram
devidamente apresentadas, prosseguiu no feito conforme os trâmites previstos na legislação processual
castrense (Processo Originário - PO, evento 60).

Desse modo, como dito, não há que falar em qualquer prejuízo para o Réu, pois foram apresentadas as
Alegações Escritas e não houve qualquer manifestação de interesse em sustentação oral por parte da
Defesa.

Cabe destacar, ainda, que a recente modificação promovida pela Lei nº 13.774/2018 atribuiu competência
ao Juiz Federal da Justiça Militar da União para processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III,
do art. 9º, do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (art. 30, I-B, da Lei 8.457/92).

Contudo, ao estabelecer a competência do Juiz Federal para, singularmente, julgar o Réu civil, a
novel norma processual nada dispôs sobre a necessidade de se realizar Sessão de Julgamento
com alegações orais. Como sabido, consoante a exegese feita pela jurisprudência pátria, a fase de
alegações orais é própria de julgamentos perante Órgão Colegiado. Ademais, ao presente caso, é
perfeitamente aplicável a norma prevista na alínea "a", do art. 3º, do CPPM, que permite a aplicação
subsidiária da legislação processual comum, havendo lacuna no direito processual castrense.

Nesse sentido, destaca-se Ementa de Acórdão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas
Corpus 93.076/RJ, Relator Min. Celso de Mello, in verbis:

"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR CONTRA
CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, ART.125, § 5º, ACRESCIDO PELA
EC N° 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO
PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART. 3°, "a") - LEGITIMIDADE -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE
OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO
COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE
PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO
INDEFERIDO."

Destarte, considerando que não houve qualquer demonstração de prejuízo para o Réu, bem como para a
Defesa constituída, não há que falar em nulidade do processo.

Pelas razões expostas, rejeito a preliminar arguida, de ofício, pela eminente Revisora.

MÉRITO

Conforme relatado, a Defesa requer a absolvição dos Apelantes sustentando, em síntese, a nulidade do
Relatório de Auditoria Especial, que aponta as similaridades, ou seja, que o serviço foi simulado e não
prestado; a falta de prova suficiente de autoria; a atipicidade da conduta, por ausência da elementar
vantagem ilícita e de prejuízo à Administração Militar. Aduz, ainda, erro na dosimetria da pena, requerendo
seja redimensionada a pena-base no patamar do mínimo legal, restando a pena definitiva em 2 (dois) anos
de reclusão com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender
desproporcional a pena aplicada. E, por fim, sustenta a ausência de reconhecimento e aplicação do benefício
da confissão.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051

Não merece ser acolhido o pleito defensivo. Senão, vejamos.

De acordo com o que consta dos autos, os Apelantes VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA foram
contratados pela União, por intermédio do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado - 72º BIMtz (Petrolina-PE),
para prestar serviço de distribuição de água no município de Campo Alegre de Lourdes-BA.

A fraude perpetrada pelos Denunciados consistia em forjar o registro nos Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM), simulando viagens não realizadas. Registre-se que tal aparelho (MEM) é utilizado nos
caminhões contratados pela Operação Carro Pipa para registar a apanha da água no manancial, o trajeto
realizado pelo pipeiro e a entrega da água no Posto de Abastecimento previsto, constatando-se assim o
trabalho feito pelo prestador de serviço, para que fosse realizado o pagamento do valor dentro do estipulado
no contrato.

Ocorre que o artificio e o ardil dos Réus foram descobertos quando da prisão em flagrante de VALDIANO
MARIANO DA SILVA, por uma guarnição da Polícia Militar do Estado da Bahia, por transportar, no veículo Fiat
placa FOV-4940, de sua propriedade, 2 (dois) aparelhos MEM (Módulo Embarcado de Monitoramento) sob os
números nº 9700000077651 e 9700000012478, com lacre rompido, referentes aos caminhões de placas
CYY-5289 e CRY-3279, cadastrados na Operação Pipa, gerenciada pelo 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado (Processo nº 7000284-50.2018.7.07.0007, evento 4).

A autoria do delito foi provada pelo referido Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelos depoimentos das
testemunhas em Juízo, bem como pelos interrogatórios dos Acusados, como se pode observar a seguir, in
verbis:

- SD PM WALLACE FABRÍCIO DOS SANTOS:
"(...) Afirmou que fez a abordagem do veículo objeto do processo; que estavam em uma blitz
de rotina e tendo achado o carro suspeito, resolveram fazer a abordagem e dentro do veículo
encontraram o material que eram os GPS's que deveriam estar "nos pipas" e estavam dentro
do carro do Acusado VALDIANO; (...); que foram encontrados 2 GPS's e os cartões e no
momento da abordagem o Acusado VALDIANO afirmou que estava tendo prejuízo, porque o
equipamento não estava marcando de forma correta; que apenas o Acusado VALDIANO foi
preso, sendo que o Acusado VAGNER não estava no veículo; (...); que a testemunha passou o
caso para o Exército, fazendo as comunicações necessárias, tendo apresentado o Acusado
VALDIANO ao 72º BIMtz; (...); que a testemunha já tinha conhecimento dos equipamentos,
podendo identificá-los (...), e a testemunha já viu o equipamento em motos, outros carros,
sendo encontrado em outros veículos de forma irregular; que uma vez foram encontrados 11
aparelhos (MEM) em um pipa só (...)". (PO, evento 36, vídeos 1/2).

- LUCAS RIBEIRO SOARES:
"(...) Afirmou que sobre os fatos apurados neste processo foi procurado pelo Exército quando
VALDIANO foi preso para saber se VALDIANO havia colocado as águas; (...); que o Acusado
VALDIANO falou que estava fazendo isso por conta de águas que ele não entregou para não
ter prejuízo; que no final do mês de dezembro, já na última carrada, o Acusado VALDIANO
falou que iria tentar não perder as carradas que não foram registradas; que o Acusado
VALDIANO era o pipeiro responsável pela entrega de água na região em que a testemunha era
apontador; (...); que a testemunha LUCAS RIBEIRO confirma que entregou o cartão para a
pessoa que deveria fiscalizar (VALDIANO) e que o fez porque o Acusado VALDIANO afirmou
que iria tentar conseguir receber os valores das carradas que não tinham sido registradas,
mas que o Acusado não ofereceu qualquer vantagem para a testemunha, tendo pedido
apenas a sua ajuda para não ter que passar o cartão em outro equipamento errado, a
testemunha preferiu entregar o cartão ao Acusado VALDIANO (...)". (PO, evento 36, vídeo 3/4).

- VALDEMIR MANOEL DE SANTANA:
"(...) Que a testemunha era um dos apontadores que recebia água e sobre os fatos do
processo sabe dizer que o Acusado VALDIANO colocava água normal, exceto uma única vez
por conta de o seu caminhão estar quebrado; que os Acusados entregavam as águas e era a
própria testemunha que recebia a água, sendo um total de 59 famílias na comunidade em que
a testemunha é apontador; que o cartão de apontador da testemunha nunca ficou na posse

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
dos Acusados; que houve uma situação em que o Acusado não entregou a água,
alegando ter havido um problema com o caminhão, e pediu para que a testemunha
passasse o cartão, comprometendo-se a retornar para entregar a água, mas não
retornou com a água; (...); que houve um mês em que o Acusado não entregou a
água e a testemunha fez o registro como se tivesse havido a entrega, que esse fato
foi em novembro; (...)". (Grifo nosso). (PO, evento 36, vídeo 4).

- (Acusado) VALDIANO MARIANO DA SILVA:
"(...) Afirmou sobre os fatos que o ocorrido se deu por conta já estar tendo prejuízo, porque o
sistema de registro é muito frágil e em virtude de as estradas serem muito ruins, o
equipamento não registra as viagens, sendo que o depoente já havia perdido três carradas e
no mês de dezembro já estava contando com cinco carradas perdidas e, para evitar o prejuízo,
resolveu fazer a simulação do procedimento e foi quando aconteceu o problema, mas que as
águas todas foram colocadas; que era o motorista do caminhão e o contrato com o Exército
estava no nome dele mesmo; que VAGNER é motorista de outro caminhão; que o depoente,
fazia entrega na localidade em que o Sr. LUCAS era apontador; que o depoente estava de
posse do cartão do apontador LUCAS porque conversou com ele e explicou que já havia
perdido três carradas de água que não foram pagas pelo Exército, tendo, inclusive mostrado o
documento que comprova a não realização do pagamento e LUCAS estava ciente de que as
águas tinham sido entregues e concordou em entregar o cartão ao depoente; (...) que sabia
que não poderia retirar o equipamento do lacre do caminhão, sendo que foi o próprio Acusado
VALDIANO que retirou o lacre do equipamento do seu caminhão e que não tinha outro lacre
para recolocar e iria ficar sem o lacre mesmo; (...) que o caminhão que era conduzido pelo
Acusado VAGNER é de propriedade do depoente, sendo que VAGNER não sabia que o MEM do
caminhão que estava dirigindo tinha sido retirado, nem deu autorização para que o depoente
retirasse o MEM; que durante o contrato de pipeiro do período de OUT/NOV/DEZ o depoente já
havia tido problemas no mês de outubro pelo não registro de algumas carradas e estava
passando pelo mesmo processo em dezembro; (...)". (PO, evento 36, vídeo 5/6).

- (Acusado) VAGNER SOUSA:
"(...) Que o Acusado confirma que houve uma carrada de água que não foi entregue, porque o
caminhão teve um problema; que isso aconteceu devido a um problema no caminhão, que não
tinha força para prosseguir, tendo o depoente ido até o local de entrega de carona, sem o
caminhão, tendo o equipamento permanecido no caminhão; que o depoente, entende que o
procedimento de pedir para o apontador assinar uma entrega não feita é errado; que o
caminhão que usava pertence ao Acusado VALDIANO, sendo que o depoente era apenas o
motorista; afirmou que nunca retirou o MEM do caminhão; que no dia em que houve o
problema com o caminhão, o depoente deixou de entregar água em uma comunidade apenas;
que o depoente não permitiu que o Acusado VALDIANO retirasse o MEM do caminhão nem
tinha conhecimento de que ele iria fazer isso; que o depoente teve problema com a entrega
da água nos meses de OUT/NOV/DEZ que não foram computadas; (...) que o cartão do
apontador ficava com o Sr. Waldemir e que nunca ficou na posse do depoente; que na
oportunidade em que o Sr. Waldemir entregou o cartão do apontador ao depoente foi apenas
porque o caminhão estava com problema, e não fez a reposição da água porque antes de
repor ocorreu a prisão do Acusado VALDIANO; (...)". (PO, evento 36, vídeo 6).

Assim, verifica-se dos depoimentos supracitados que houve a participação dos dois Acusados no sentido de
simular a entrega de água para qual foram contratados, não podendo prosperar o argumento da Defesa de
falta de prova suficiente de autoria, pois o conjunto probatório dos autos conduz à certeza da autoria
imputada aos Réus.

Não há dúvida de que o Apelante VALDIANO, em conluio com VAGNER, retirou os Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) dos caminhões contratados pelo 72º BIMtz, colocando-os em outro veículo, a fim de
ludibriar a Administração Militar e forjar as entregas, recebendo indevidamente os valores relativos aos
pagamentos das carradas simuladas e causando prejuízo à Administração Militar, bem como às famílias
necessitadas.

A materialidade do delito pode ser comprovada pelo Auto de Apresentação, relativo a 2 (dois) MEM nºs
9700000077651 e 9700000012478 e de 3 (três) cartões, sendo um do apontador LUCAS RIBEIRO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
SOARES, que foram apreendidos em poder do Réu VALDIANO; pelos Contratos de Credenciamento nºs
3384/2018 e 3586/2018, firmados pelos denunciados junto ao 72º BIMtz, cujos valores são,
respectivamente, R$ 34.104,42 (trinta e quatro mil, cento e quatro reais e quarenta e dois centavos); e R$
35.957,37 (trinta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), bem como pelo
Laudo Circunstanciado e Relatório de Auditoria Especial, que tratam do prejuízo causado pelos denunciados
à Administração Militar (Processo nº 7000284-50.2018.7.07.0007, evento 4, Doc 1, evento 6, Docs. 6/7 e
evento 102, Doc. 31 e 34).

Assim, após a análise das provas acostadas aos autos, inclusive da confissão do primeiro denunciado no APF
e em Juízo, verifica-se que VALDIANO retirou os Módulos Embarcados de Monitoramento dos caminhões-
tanque de placas CRY-3279 e CYY-5289 e instalou no veículo de marca Fiat, Punto. Com os cartões de
VAGNER, motorista, e de LUCAS, apontador, o Apelante VALDIANO, no manancial Tamboril, passou os
cartões, registrou os carregamentos de dois caminhões-tanque, o que estava com o contrato em seu nome e
o que estava no nome de VAGNER SOUSA, com o fim de simular o registro de supostas carradas distribuídas
e não registradas pelo aplicativo GPIPABRASIL.

Esse mesmo modus operandi foi utilizado para a realização das demais entregas de água previstas para os
caminhões de placas CRY-3279 e CYY-5289, no 4º trimestre de 2018. Com efeito, de acordo com o Laudo
Circunstanciado (evento 102, Doc. 31), durante o período contratado para entrega das carradas pelos
citados caminhões, nos meses de outubro a dezembro de 2018, os aparelhos MEM ́s em nome dos
motoristas VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA estavam ligados a um único veículo (Fiat
Punto). Nesse sentido, os registros verificados nesses aparelhos demonstram dados semelhantes, quiçá
idênticos, tais como: estiveram nos mesmos dias e horários nos locais de carregamento (manancial),
inclusive quando o manancial para determinado motorista (VALDIANO ou VAGNER) era outro manancial; a
distância percorrida diariamente era sempre idêntica; a mesma velocidade máxima e mínima; e estiveram
nas mesmas localidades que deveriam entregar a água.

Sobre as afirmações do Apelante VAGNER, de que não tinha conhecimento da fraude, cabe citar o seguinte
trecho da Sentença condenatória, in verbis:

"(...)
Embora o Acusado VAGNER, em Juízo, tenha afirmado que nada sabia sobre as retiradas
dos MEM's dos caminhões, ou sobre as ações do Acusado VALDIANO, de acordo com a
prova técnica, tais alegações não se sustentam, pois ficou assim comprovado (Evento 102 -
doc. 31):
O sistema GPIPA revelou que no dia 1º de novembro de 2018, às 12h14m03s, na localidade
de ANGICO DOS DIAS 2, de responsabilidade do Sr. VALDIANO, houve a passagem do
cartão nº 9800005253446, pertencente ao apontador da localidade de CARAÍBA PEIXE no
MEM do veículo do Sr. VAGNER. No entanto, VAGNER é o responsável pelo abastecimento
na localidade de CARAÍBA PEIXE. Esse fato mostra, mais uma vez, um forte indício de que
os MEM do Sr. VAGNER e Sr. VALDIANO encontravam-se no mesmo veículo, junto aos seus
cartões e cartões de alguns apontadores, o que às vezes causava confusão no responsável
pela passagem do cartão, fl. nº 386. O sistema GPIPA revelou também, que no dia 4 de
dezembro de 2018. às 3h27m10s, na localidade de CARAÍBA PEIXE, houve a passagem do
cartão nº 9800010314033, associado a apontadora de ANGICO DOS DIAS 2, fl. nº 387, no
MEM do pipeiro VALDIANO. A localidade de CARAÍBA PEIXE não pertence ao plano de
trabalho do Sr. VALDIANO e o seu MEM não deveria estar na localidade CARAÍBA DO PEIXE.
A localidade de CARAÍBA PEIXE pertence ao plano de trabalho de VAGNER. O cartão da
apontadora de ANGICO DOS DIAS 2 também não deveria estar em localidade diversa da
sua. O fato mostra, mais uma vez, um forte indício de que os MEM de VAGNER e VALDIANO
encontravam-se no mesmo veículo junto aos seus cartões e cartões de alguns
apontadores, o que às vezes causava confusão no responsável pela passagem do cartão, fl.
nº 388. O documento de controle de cobrança e pagamento do responsável pelo manancial
de FAZENDA GENIPAPO consta que VAGNER só teria carregado naquele manancial no dia
03 de outubro, computando um total de 01 (uma) carrada no trimestre, fls. nº 389 a 391.
No sistema foram computadas, nesse trimestre, 11 (onze) carradas provenientes desse
manancial".

Nesse contexto, em que pese os Réus terem alegado que seus atos foram motivados por perda anterior de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
carrada de água, nenhum dos Apelantes foi capaz de demonstrar exatamente qual carrada foi perdida e
porque não se utilizaram dos mecanismos previstos em contrato para serem ressarcidos. Desse modo, os
Acusados buscaram obter para si vantagem ilícita, praticando o fato típico descrito no art. 251, caput, do
CPM, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade capaz de beneficiá-los.

Assim, a alegação da Defesa de atipicidade da conduta, por ausência da elementar vantagem ilícita e de
prejuízo à Administração Militar não pode prosperar, não restando dúvidas de que, no caso concreto, estão
presentes os elementos essenciais do crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM: meio fraudulento,
dolo em induzir a Administração em erro, vantagem ilícita obtida pela simulação de entrega das carradas de
água, bem como prejuízo para a Administração Militar.

Nesse sentido, cabe citar o seguinte Aresto desta Corte, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FRAUDE EM OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. 1. A conduta
de romper os lacres dos MEM e de transportá-lo em outro caminhão, no contexto da Operação
Pipa, perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato por estarem presentes o dolo
e o meio fraudulento, com obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar,
o qual não se pode considerar irrisório ou de pequeno valor. 2. Para o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, por
expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a
outrem. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime." (Apelação nº 7000877-
61.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 16/12/2019).

A alegação defensiva sobre a nulidade do Relatório de Auditoria Especial, que aponta as similaridades do
serviço simulado e não prestado, também não pode prosperar. Sem embargo dos argumentos formulados
pela nobre Defesa, a questão foi enfrentada em sede preliminar no julgado a quo, nos seguintes termos, in
verbis:

"DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DIEX-RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL - 72º BIMtz
A Defesa pretende ver anulado o Relatório de Auditoria Especial, da assessoria jurídica do
72º BIMtz (Evento102-34-IPM), ao argumento da ausência de perito especializado e
alegação de que foi produzido pela parte interessada.
A preliminar de nulidade levantada pela Defesa carece de fundamentação jurídica, pois, ao
contrário do alegado, à Polícia Judiciária Militar compete a realização de diligências, e
investigação de acordo com a clarividente redação dos artigos 8º e 9º do Código de
Processo Penal Militar.
Ressalte-se que a Polícia Judiciária não é parte no processo, cumprindo sua função legal
nas investigações de possíveis condutas criminosas, afetas à competência desta Justiça
Especializada, atuando dentro dos contornos da lei.
(...)
Nessa toada, totalmente desnecessária a repetição da perícia técnica elaborada por
especialistas do Exército Brasileiro.
Ademais, à época da realização da aludida diligência, o nobre Causídico, Dr. WILLIAN DIAS,
já atuava na defesa dos réus, nada tendo alegado naquele momento quanto ao vício aqui
arguido, sendo certo que este momento processual (alegações escritas), no rigor do artigo
504 do Código de Processo Penal Militar, se presta para arguição das nulidades ocorridas
na fase da instrução processual, estando preclusa a arguição de qualquer nulidade
referente à fase das investigações.
Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da perícia técnica constante no Evento 102-doc.
34, do Inquérito Policial Militar 7000284- 50.2018.7.07.0007.". (PO, evento 65).

Assim, conforme bem fundamentado na Sentença recorrida, não há que falar, na atual fase do processo, em
nulidade do Relatório de Auditoria Especial. Primeiro, por falta de fundamentação nos argumentos da
Defesa, segundo, por estar preclusa a matéria.

Do mesmo modo, não pode prosperar o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
Para a sua configuração, por expressa disposição legal, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou
imputada a outrem, o que não ocorreu no presente caso. Ou seja, não basta a simples confissão para a
aplicação da atenuante. É necessário que a declaração do Acusado esclareça possível dúvida acerca da
autoria. Esse, diga-se, tem sido o entendimento reiteradamente proferido por esta Corte Castrense,
conforme se destaca no seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) 3. Este Tribunal tem julgado que a atenuação da reprimenda em
face da confissão espontânea somente é cabível quando a autoria é ignorada ou imputada a
outrem, não sendo aplicável em casos de flagrante delito. (...). 4. Apelo desprovido. Decisão
unânime." (Apelação nº 7000687- 35.2018.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 16/4/2019).

No tocante à alegação defensiva de que a Sentença incorreu em bis in idem, considerando que os mesmos
argumentos e critérios utilizados para a exasperação da pena-base, qual seja, a continuidade delitiva, foram
repetidos para a fixação da majorante no patamar máximo, entendo que assiste parcial razão à Defesa,
senão vejamos.

Verifica-se na Sentença recorrida que o Juízo a quo, quanto da dosimetria da pena, analisando as
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, "pesou em desfavor dos Réus a intensidade do dolo, bem como
as 22 vezes que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 29), fixando a pena base
em 2 anos e 8 meses de reclusão".

Na segunda fase, não havendo circunstância agravante ou atenuante, e na terceira fase, não havendo causa
de aumento ou diminuição da pena, permaneceu sem alteração.

O Juízo de primeira instância, considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal
comum, aplicou a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços), passando a pena ao patamar de 4
(quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

Assim, em que pese à gravidade das condutas dos Acusados, ao que se verifica da Sentença, é que o Juízo a
quo, quando da dosimetria da pena, na verificação das circunstâncias desfavoráveis aos Réus, utilizou como
critério para a exasperação da pena-base, notadamente, o fato da continuidade delitiva, que também fora
repetido para fixação da majorante no patamar máximo, devendo, data vênia, ser reformada a Sentença de
piso.

Dessa forma, por mais grave que seja o crime, não se pode agravar a pena base por um mesmo fato
utilizado para fundamentar outro agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio do no bis in
idem.

Sobre esse entendimento, cabe citar o seguinte Aresto desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...). ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO
NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.
(...).
O critério de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de:
um sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto
para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6 (seis) infrações; e
dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. Não se pode agravar a pena por um mesmo fato
utilizado para fundamentar outro agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio
do no bis in idem. Recursos da Defesa parcialmente providos. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000671-81.2018.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo.
Julgamento: 5/6/2019). (Grifos nossos).

Dessa forma, como visto, o Juízo a quo utilizou, quando da análise das circunstancias judiciais desfavoráveis
aos Réus, a continuidade delitiva como fundamento para o aumento da pena-base acima do mínimo legal,
sendo que tal fundamento também fora utilizado para a aplicação da majorante de 2/3 (dois terços).

Assim, impõe-se a supressão da circunstância judicial utilizada pelo Juízo a quo referente "à continuidade

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
delitiva" para a exasperação da pena-base, refletindo em nova dosimetria da pena.

Quanto à aplicação da majorante de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP
comum, não merece reparo a Sentença, considerando as 29 (vinte e nove) vezes em que o serviço de
entrega de água foi simulado e não prestado pelos Apelantes.

A propósito, cabe citar o seguinte trecho do Laudo Circunstanciado acostado aos autos, que descreve o
modus operandi dos Acusados, in verbis:

"Foi verificado que, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, existem
vários indícios que apontam que o MEM de VALDIANO e o de VAGNER estavam ligados a um
único veículo. Esses registros, em grande parte revelam dados semelhantes, tais como:
estiveram nos mesmos dias e horários nos locais de carregamento (manancial) inclusive
quando o manancial para determinado motorista (VALDIANO ou VAGNER) era outro manancial;
a distância percorrida diariamente era sempre a mesma; a mesma velocidade máxima e
mínima e estiveram nas mesmas localidades que deveriam entregar a água, explico melhor:
quando o MEM de VALDIANO estava na localidade de ANGICO DOS DIAS 2 ou ROCA DE
DENTRO 2 TAPAGEM, localidades que pelo contrato deveria abastecer, o MEM de VAGNER
também estava junto no mesmo horário e dia, sendo que este segundo não abastecia essas
duas localidades. Assim fica claro que os MEM sempre andavam instalados num mesmo
veículo. simulando os itinerários e registrando o serviço para os contratos dos 02 (dois)
caminhões.". (IPM - Evento 102, arquivo 31, fl. 416).

Assim, conforme explicitado na Sentença recorrida, bem como no referido Laudo Circunstanciado e Relatório
de Auditoria Especial (IPM - Evento 102 arquivo 31, fls. 419/420 e arquivo 34), observa-se que ficaram
comprovadas 29 (vinte e nove) condições de similaridades, com os MEM's dos caminhões dos dois Réus,
sendo que as similaridades consistem na evidência demonstrada pelo MEM, quando é registrado o mesmo
itinerário, no mesmo horário e no mesmo dia, com a velocidade registrada igual ou semelhante. Assim,
representam os momentos em que o serviço foi simulado e não prestado pelos Réus.

Dessa forma, com base na documentação acostada aos autos, ficaram comprovadas 29 (vinte e nove)
infrações cometidas pelos Réus, o que justifica, com base na jurisprudência desta Corte Castrense e do
Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena em 2/3 (dois terços) como consta na Sentença a quo. A
propósito, sobre a majoração nos casos de crime continuado, cabe citar a seguinte jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...). EXTORSÃO MAJORADA (2VEZES).
CONCUSSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA COMUM E ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. (...).
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se
tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva comum, aplicase a fração de
aumento de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5 para três infrações; 1/4 para quatro
infrações; 1/3 para cinco infrações; 1/2 para seis infrações e 2/3 para sete ou mais infrações.
(...)". (Habeas Corpus nº 486.118/RJ. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma - STJ, DJe
de 26/3/2019). (Grifo nosso).

Ainda, sobre a majoração da pena nos casos de continuidade delitiva, cabe citar os seguintes Arestos desta
Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 CPM. ESTELIONATO. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
(...). APELO MAJORAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Dosimetria da pena. Reforma da Sentença com majoração da pena. Primeira fase. Existência
de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu: intensidade do dolo, extensão do
dano, meios empregados e modo de execução, que não foram sopesadas pelo Conselho
Julgador. Autorização para a fixação da reprimenda acima do mínimo legal. Na segunda fase,
ausência de circunstância agravante ou atenuante. Na terceira fase, a existência de 110
(cento e dez) infrações penais praticadas pelo Réu, de forma continuada, reconhecidas na
Sentença, permite a aplicação do art. 71 do CP comum, de forma subsidiária, na fração
máxima para o aumento da pena, ou seja, de 2/3 (dois terços), segundo jurisprudência do STJ.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
Apelo provido. Decisão unânime." (Apelação nº 0000218- 79.2012.7.11.0011. Rel. Min. José
Barroso Filho. Julgamento: 18/9/2018). (Grifos nossos).

"EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. (...). CRIME CONTINUADO. (...). CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO
PENAL. MAJORANTE NO GRAU MÁXIMO. AÇÕES SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR APELAÇÃO
7000042-39.2020.7.00.0000 15 DELITIVAS REITERADAS EM NÚMERO ELEVADO. MANUTENÇÃO
DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Constatada a continuidade delitiva, à luz da similitude de tempo, lugar e modo de execução
das reiteradas infrações penais, aplica-se a majorante (art. 71 do CP) no grau máximo, em 2/3
(dois terços), haja vista que foram numerosas as reiterações de condutas típicas, segundo o
critério quantitativo, sendo consideradas dez ações para consolidar o decreto condenatório.
Precedentes do STJ, alinhados aos desta Corte Castrense. (...)." (APELAÇÃO Nº 7000421-
48.2018.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento:
7/2/2019).

Assim, a majorante de 2/3 (dois terços) aplicada pelo Juízo a quo devido à continuidade delitiva estar
proporcional à quantidade de vezes em que o serviço de fornecimento de água foi simulado e não prestado,
ou seja, levou-se em consideração as reiteradas condutas típicas praticadas pelos Apelantes.

Nessa linha de entendimento, cabe citar trecho do Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO, cujo teor adoto como razão suplementar para o voto, in verbis:

"(...) No que se refere ao acréscimo pela continuidade delitiva, o grau máximo da majorante
(2/3) se justifica pela persistente reiteração da conduta defraudante. (...)". (evento 6).

Destaque-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Castrense tem propugnado que, em decorrência do
princípio da proporcionalidade, os crimes praticados no contexto da Operação Pipa merecem maior
reprimenda penal.

Nesse sentido, confira-se o seguinte Aresto:

"EMENTA: APELAÇÃO. (...) ESTELIONATO. (...).
6. Como decorrência da aplicação do Princípio da Proporcionalidade, os crimes praticados no
contexto da Operação Pipa - Programa Social de grande importância para o País - merecem
maior reprimenda penal. Em face da gravidade dessas condutas, além da obtenção de
vantagens ilícitas, os nossos irmãos (sujeito passivo em 2º Grau) sofrem pelas agruras da seca
que assola o inóspito Sertão Nordestino, com o potencial de manchar a imagem do Exército
Brasileiro (sujeito passivo em 1º Grau) perante a sociedade. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria."; (Apelação nº 7000141-
43.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 18/9/2019). (Grifo
nosso).

Diante desse contexto, mantendo-se a condenação dos Réus como incursos no art. 251 do CPM, bem como a
aplicação da majorante de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, impõe-se a reforma parcial da
Sentença apenas no tocante à aplicação da pena-base, conforme exposto anteriormente.

Dessa forma, ante o parcial provimento do recurso defensivo, passo à nova dosimetria da pena: Analisando-
se as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, tem-se que o Réu, VALDIANO MARIANO DA SILVA, é primário
e de bons antecedentes, diante do que fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de
reclusão.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias genéricas agravantes e atenuantes, mantém-se a pena no
mínimo legal.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, permanece sem alteração.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 12:03:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21db4ac051
Por fim, considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal Comum, por ser mais
favorável ao Réu, à luz da similitude de tempo, lugar e modo de execução das reiteradas infrações penais,
aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços), passando a pena ao patamar de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva.

Deixa-se de conceder o benefício do sursis ao Acusado, por não se enquadrar nos requisitos previstos no art.
84 do CPM, reconhecendo-se, porém, o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial de cumprimento
de pena 'aberto', à luz do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.

Analisando-se as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, tem-se que o Réu, VAGNER SOUSA, é primário e
de bons antecedentes, diante do que fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de
reclusão.

Na segunda fase, não havendo circunstâncias genéricas agravantes e atenuantes, mantém-se a pena no
mínimo legal.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, permanece sem alteração.

Por fim, considerando a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal Comum, por ser mais
favorável ao Réu, à luz da similitude de tempo, lugar e modo de execução das reiteradas infrações penais,
aplica-se a majorante no grau máximo, em 2/3 (dois terços), passando a pena ao patamar de 3 (três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva.

Deixa-se de conceder o benefício do "sursis" ao Acusado, por não se enquadrar nos requisitos previstos no
art. 84 do CPM, reconhecendo-se, porém, o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial de
cumprimento de pena 'aberto', à luz do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa, para, mantendo a condenação dos Réus,
VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA, como incursos no art. 251 do CPM, reformar a Sentença para
aplicar a pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aos Apelantes, deixando de conceder
a ambos o benefício do sursis, por não se enquadrarem nos requisitos previstos no art. 84 do CPM, e,
concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade, bem como o regime inicial de cumprimento de pena
'aberto', à luz do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000042-39.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. WILLIAN SANTOS DIAS.

VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da douta maioria, no que tange à preliminar de nulidade em face da inobservância do
art. 433 do CPPM, suscitada de ofício, bem como no tocante à dosimetria da pena.

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
ex officio
Suscitei, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000186-31.2019.7.07.0007, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que, logo após a apresentação das Alegações Escritas, o Juiz Federal da Auditoria da 7ª
CJM proferiu Decisão saneadora (evento 60, da APM), em que suprimiu a realização de Sessão de
Julgamento e a respectiva apresentação de sustentação oral pelas partes, in litteris:
"(...) Considerando que o processo é de competência monocrática e as partes,
consequentemente, não apresentaram interesse na sustentação oral das alegações
escritas, a sentença será disponibilizada a partir do dia 12 DEZ 2019.
Fica dispensada a realização da audiência de julgamento, pois todas as alegações escritas
serão analisadas por ocasião da sentença".
Em 12/12/2019, foi disponibilizado o Decreto condenatório, que julgou procedente o pedido descrito na
peça pórtico, para condenar os apelantes à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pela
prática do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal comum
(evento 65, da APM).
A despeito do Decisum do Juízo de piso, observa-se que tal ato, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral, na forma do art. 433 do CPPM,
maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em
nenhum de seus dispositivos a possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
Defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
São nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em juízo. Igualmente, a defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor tese jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade.
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de
atos processuais possíveis, isso não pode refletir em indevidos atropelos processuais. Na lição de Nestor
Távora e Rosmar Rodrigues[1], in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de se evitar práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal de 1988 assegura o princípio da razoável duração do
processo, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O
dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por
isso, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] leciona, in verbis:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...).". (Grifo nosso.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela defesa, causou flagrante prejuízo aos apelantes, eis que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, a preliminar de nulidade da Ação Penal nº 7000186-
31.2019.7.07.0007, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação oral pelas partes.

MÉRITO
Insurgiram-se os civis VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Auditoria da 7ª CJM, de 12/12/2019, que os condenou como incursos no art. 251 do Código
Penal Militar c/c o art. 71 do Código Penal comum, à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto e sem o benefício do sursis, por
expressa vedação legal.
Em arrazoado, pleiteiam a absolvição ante a ausência de conjunto probatório apto a confirmar as autorias
e as materialidades delitivas, lastreando-se na existência de mera infração contratual e na nulidade da
perícia que apontou similaridades entre os serviços prestados pelos caminhões-pipa; bem como a
atipicidade da conduta, uma vez que não restou constatado o auferimento de vantagem ilícita e o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
prejuízo sofrido pela Administração Militar. Subsidiariamente, em caso de eventual manutenção das
condenações, sustentaram pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, devido à valoração
favorável da primariedade, dos antecedentes criminais e da maioria das circunstâncias judiciais; pela
readequação da fração referente à continuidade delitiva; pela aplicação da atenuante da confissão; e pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Parcial razão assiste aos recorrentes.
Narram os autos ter sido VALDIANO MARIANO DA SILVA, em 27/12/2018, por volta das 16h, abordado
pela Polícia Militar do Estado da Bahia, na BR-020, em Campo Alegre de Lourdes/BA, conduzindo veículo
da marca Fiat, modelo Punto, placa FOV-4940, ocasião em que foram encontrados dois Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM) nºs 9700000012478 e 9700000077651, conectados em bateria
veicular; três cartões de identificação relativos à Operação Carro-Pipa e um aparelho celular.
Há de se esclarecer que, conforme contratos de prestação de serviço com a Força, com vigência de
1/10/2018 a 31/12/2018, os apelantes VALDIANO MARIANO DA SILVA (primeiro acusado) e VAGNER
SOUSA (segundo acusado) restaram credenciados na Operação Carro-Pipa, para a prestação de serviço
de distribuição de água à população rural do município de Campo Alegre de Lourdes/BA.
Conforme as disposições contratuais, os Módulos de Monitoramento encontrados com o civil VALDIANO
deveriam estar acoplados aos caminhões-tanque Mercedes Benz/LK1513, placa CYY-5289, e Mercedes
Benz/LK1513, placa CRY-3279, veículos atrelados, respectivamente, aos contratos assumidos pelo
primeiro e segundo acusado. Outrossim, o cartão de "beneficiário" em Operação Carro-Pipa deveria estar
de posse do apontador Lucas Ribeiro Soares, por ser ele o responsável pelo registro de abastecimento da
localidade Angico dos Dias; e o cartão de "motorista" nº 9 900000 067632 deveria estar de posse do
pipeiro VAGNER, por estar a ele vinculado.
Tal como alinhado, resta claro que o primeiro acusado, agindo em conluio com o segundo agente, ao
retirar os MEM dos caminhões atrelados aos contratos referidos e acoplá-los à parte elétrica do veículo da
marca Fiat, modelo Punto, simulou a realização dos percursos e a entrega das carradas de água, sem que
os pipeiros prestassem o serviço contratado pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, na medida em
que os módulos, a semelhança dos GPSs utilizados nos automóveis comuns, indicariam a quilometragem
percorrida e a presunção de abastecimento de água nas localidades acometidas pela seca.
Inegável, portanto, que as condutas cometidas pelos agentes subsumam-se à prática delitiva insculpida
no art. 251 do CPM.
As materialidades delitivas restaram comprovadas em face dos seguintes documentos: (a) Auto de
Apresentação e Apreensão do veículo da marca Fiat, modelo Punto Essence 1.6, ano 2014, cor prata,
placa FOV-4940; dos Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) nºs 9700000077651 e
9700000012478; e dos três cartões de identificação referentes ao Sistema G Pipa Brasil (evento 4,
documento 1, fl.3, do IPM); (b) Imagem do cartão de "beneficiário" em Operação Carro-Pipa, em que se
identificada o nome do apontador Lucas Ribeiro Soares e a localidade Angico dos Dias, bem como
imagens dos cartões de identificação de "motorista" em Operação Carro-Pipa nºs 9 900000 067632 e 9
900000 007980 (eventos 5, documento 6, e 6, documentos 1 e 2, do IPM); (c) Imagens dos Módulos
Embarcados de Monitoramento (MEM) e do veículo apreendido (evento 7, do IPM); (d) Imagens das rotas
registradas pelos aparelhos MEM (evento 102, documentos 12/24, do IPM); (e) Calendários de
Fornecimento de Água (evento 102, documentos 3 e 8, do IPM); (f) Laudo Técnico e Relatório de Auditoria
Especial (evento 102, documentos 31 e 34/48, do IPM); (g) Contratos de credenciamento relativos aos
serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável em veículo apropriado (evento 6,
documentos 6 e 7, do IPM); (h) Ata de Sorteio nº 004 - INEX 13/2018, referente ao credenciamento de
pessoas físicas/jurídicas para transporte e distribuição de água potável, constando como sorteados os
apelantes (evento 88, documento 8, fls. 154/156, do IPM); (i) Vistorias técnicas que atestam a ausência
de Módulos Embarcados de Monitoramento nos caminhões-tanque (evento 90, documentos 1/2, do IPM);
(j) Demonstrativo de Débito (evento 102, documento 28, do IPM); (l) Controle das apanhas de água
(evento 102, documento 27, do IPM); e (m) Notas de empenho (evento 102, documentos 2, 6/7, do IPM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
Igualmente, as autorias delitivas restaram cabalmente comprovadas em face das confissões dos agentes,
ainda que parciais, do Auto de Prisão em Flagrante, convertido posteriormente em Inquérito Policial
Militar (evento 4, documento 2, do IPM) e das provas testemunhais. Veja-se:
VALDIANO MARIANO DA SILVA, em interrogatório judicial (evento 36, vídeos 4/6, da APM), confessou que
praticou tal conduta por estar sofrendo prejuízos financeiros devido à instabilidade do Sistema G Pipa
Brasil, que deixava de registrar a entrega das carradas de água. Asseverou que, em outubro, havia
perdido três carradas e, para não sofrer eventual prejuízo de cinco carradas entregues em dezembro,
pediu ao apontador Lucas o seu cartão para que fosse possível reverter a situação.
Aduziu que o MEM sempre apresentava problemas e chegou a ser trocado por três vezes, inclusive,
possuía documento do Exército que atestava essas ocorrências. Explanou que todas as carradas de água
foram devidamente entregues e que foi ele mesmo quem tirou o MEM do caminhão. Alfim, afirmou que o
caminhão-pipa dirigido por Vagner era de sua propriedade e que Vagner não tinha conhecimento da
retirada do módulo de monitoramento.
Em seu interrogatório (evento 36, vídeo 6, da APM), VAGNER SOUSA confessou que, apesar do ateste da
entrega da carrada de água com o cartão do apontador Valdemir, deixou de entregá-la uma vez que o
caminhão-tanque apresentou problemas mecânicos. Confirmou que o veículo era de propriedade de
Valdiano e que recebia por atuar na função de motorista.
Esclareceu que teve problemas com o registro de carradas de água, que não retirou o equipamento MEM
do caminhão e que nem tinha conhecimento que Valdiano o retiraria.
Wallace Fabrício dos Santos, primeira testemunha arrolada pelo MPM, declarou que, durante blitz de
rotina na BR-020, fez abordagem ao veículo do réu Valdiano, oportunidade em que apreenderam 2 GPSs
que deveriam estar acoplados a caminhões-tanque e cartões da Operação Carro-Pipa. Esclareceu que o
réu afirmou que vinha sofrendo prejuízos em função de problemas no aplicativo (evento 36, vídeos 1/3,
da APM).
Lucas Ribeiro Soares, em oitiva judicial (evento 36, vídeos 3/4, da APM), confirmou os fatos narrados no
IPM. Transcrevo o depoimento prestado em fase inquisitorial (evento 88, documento 6, fls. 126/128, do
APF):
"(...) o pipeiro VALDIANO passou em sua residência alegando que das 12 (doze) carradas
colocadas na localidade Angico dos Dias, 5 (cinco) carradas não foram confirmadas no
aplicativo do G Pipa Brasil, conforme mostrado no celular do próprio pipeiro; disse ainda
que o pipeiro VALDIANO comentou que registraria as 05 (cinco) carradas de outra
maneira, seja de moto ou de carro; para isso precisaria do cartão do apontador para
fazer o registro. Que para não se envolver nesse ato ilícito, resolveu entregar,
voluntariamente, o cartão do apontador ao pipeiro VALDIANO, quando ele esteve na
localidade distribuindo a última carrada ao final do mês. (...) Perguntado se o Sr
VALDIANO compareceu na localidade ANGICO DOS DIAS com o caminhão pipa com o
tanque cheio de água nas 12 (doze) viagens e distribuiu na cisterna, respondeu que sim.
(...) Perguntado se algum morador reclamava da qualidade da água distribuída,
respondeu que não. Perguntado se tomou algum conhecimento de "cafezinho" em troca
de recebimento de água, respondeu que não. (...) Perguntado quantas carradas de água
estavam previstas para serem distribuídas na localidade no mês de dezembro, respondeu
que 12 (doze) carradas. Perguntado se tem conhecimento do início do contrato do pipeiro
VALDIANO, respondeu que três meses, de outubro a dezembro. Perguntado se no mês de
outubro e novembro o pipeiro VALDIANO distribuiu todas as carradas previstas para a
localidade ANGICO DOS DIAS. Respondeu que sim. (...)".
A última testemunha ministerial, Valdemir Manoel de Santana, confirmou ser um dos apontadores
responsáveis pelo recebimento de água da Operação Carro-Pipa, declarando que as carradas foram
efetivamente entregues e eram de boa qualidade. No entanto, esclareceu que, em novembro, o pipeiro
Vagner chegou com o caminhão vazio, informando que o veículo estava "sem força", diante de tal relato

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
entregou o cartão de apontador para que o pipeiro registrasse a entrega da carrada de água, mas Vagner
não voltou para abastecer a região (evento 36, vídeo 4, da APM).
Consabido que o tipo penal insculpido no art. 251 do Codex tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada
pela prática de atos enganosos pelo sujeito ativo. Além disso, quando praticado em desfavor da Força,
como no caso sub examine, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar.
O estelionato não é tutelado, apenas, pelo Direito Penal Especial e comum; antes de tudo, ele ofende a
cláusula geral de boa-fé que deve permear a vida em sociedade. Nesse sentido, assevera Sílvio Martins
Teixeira, em passagem citada por Jorge Cesar de Assis[3], verbis:
"O estelionatário é mais perigoso que o agente da apropriação indébita ou do furto,
porque aquele revela inteligência, qualidade sem a qual não conseguiria alcançar os seus
desígnios, as vantagens do crime. A inteligência é índice de superioridade tanto para o
bem como para o mal. O criminoso mais inteligente causa ou está em condições de
causar mais dano, assim como o trabalhador de mais inteligência é ou pode ser mais
eficiente. Além disso, o estelionato é mais perverso, porque age contra a boa-fé,
elemento indispensável para a vida social.
Tal como colocado, as condutas dos civis VALDIANO MARIANO DA SILVA e VAGNER SOUSA são
penalmente típicas e antijurídicas, e eles culpáveis.
Passo à análise das argumentações defensivas.
Concernente à tese de ausência de acervo probatório contumaz em confirmar as práticas delitivas,
desassiste razão a defesa.
Conforme demonstrado alhures, há extenso acervo documentado nos autos que comprova as condutas
dolosas dos agentes, praticadas com o escopo de auferirem vantagem ilícita em detrimento da
Administração Militar, mantendo-a em erro, mediante fraude à Operação Carro-Pipa, tarefa de cunho
humanitário assumida pelo Exército Brasileiro.
Explico. Durante o 4º trimestre de 2018 (período de vigência dos contratos), consciente e
voluntariamente, e, em unidade de desígnios, VAGNER e VALDIANO retiravam os MEM dos caminhões-
tanque e os instalavam em veículo de pequeno porte, tudo para registrar os percursos nos equipamentos
MEM e a aparente entrega regular das águas na zona rural local pelos pipeiros, em desconformidade com
as cláusulas contratuais assumidas e sem a contrapartida dos credenciados.
Impende agregar as informações trazidas pelo Comandante do 72º BIMtz que, em Solução do IPM (evento
88, documento 14, do IPM), explicou detidamente o modus operandi costumeiramente praticado pelos
pipeiros da região, in verbis:
"(...) os módulos embarcados de monitoramento (MEM) são retirados dos caminhões. Em
seguida os caminhões podem rodar livremente sem ser visto pelo sistema de fiscalização
online. Assim, os pipeiros vão ao local que tem água mais próximo possível de onde vão
entregar, pouco importando a qualidade da água, carregam o caminhão e entregam a
água. Ao fazer a entrega da água, reclamam para o apontador (morador que fica com o
cartão para registar a água nas localidades rurais) que o MEM não está funcionando e que
depois retomarão para registar a carrada, quando o equipamento for reparado pela PBK.
Em seguida, de automóvel, com vários equipamentos no mesmo carro ou de moto vão
até o manancial previsto em contrato, normalmente na madrugada e passam os cartões
no aparelho e retornam fazendo os itinerários que deveriam fazer com o caminhão
carregado e, quando chegam na localidade que já colocaram água de qualidade duvidosa,
solicitam o cartão aos moradores e registram as carradas. Os moradores neste caso são
vítimas, porque recebem água de qualidade não atestada em laudo de potabilidade e, por
desconhecer o procedimento que o motorista está executando ficam sensibilizados com a
história contada pelo motorista (...)".
Pois bem, extrai-se dos Relatórios do Sistema G Pipa (evento 88, documento 11, do IPM) que nos meses

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
de outubro a dezembro de 2018, relativamente aos caminhões-tanque de placas CYY-5289 e CRY-3279,
foram constatados alertas "handheld", tendo sido afirmado tratar-se de "termo que caracteriza o alarme
de conexão ou desconexão do coletor de dados de um determinado aparelho de Módulo Embarcado de
Monitoramento - MEM registrando dados de passagem de cartão."
Somam-se as informações constantes no Laudo Técnico e no Relatório de Auditoria Especial do 72º BIMtz,
a confirmar as práticas delitivas (evento 102, documentos 31, 34/48, do IPM), in verbis:
"(...) durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2018 existem vários indícios
que apontam o MEM de VALDIANO e o de VAGNER estavam ligados a um único veículo.
Esses registros, em grande parte, revelam dados semelhantes, tais como: estiveram nos
mesmos dias e horários nos locais de carregamento (manancial) inclusive quando o
manancial para determinado motorista (VALDIANO ou VAGNER) era outro manancial; a
distância percorrida diariamente era sempre a mesma; a mesma velocidade máxima e
mínima e estiveram nas mesmas localidades que deveriam entregar a água, explico
melhor: quando o MEM de VALDIANO estava na localidade de ANGICO DOS DIAS 2 ou
ROCA DE DENTRO 2 TAPAGEM, localidades que pelo contrato deveria abastecer, o MEM
de VAGNER também estava junto no mesmo horário e dia, sendo que este segundo não
abastecia essas duas localidades. Assim fica claro que os MEM sempre andavam
instalados num mesmo veículo, simulando os itinerários e registrando o serviço
para os contratos dos 02 (dois) caminhões (...)". (Grifo nosso.)
Além disso, infere-se das oitivas que os agentes se valeram da pouca instrução dos apontadores para os
convencerem a entregar os cartões de "beneficiários" em Operação Carro-Pipa e, assim, lograram êxito
no intento fraudulento.
Veja-se que, a despeito de sustentarem falha no aplicativo do Sistema G Pipa Brasil e/ou problemas
mecânicos, os próprios apelantes reconheceram ter simulado o percurso de entrega das carradas de
água.
Vale dizer, o não pagamento pelo Exército não autoriza o engodo na prestação dos serviços, devendo os
recorrentes, se assim quisessem, ter solicitado compensação financeira por via própria, abstendo-se de
eventuais práticas delitivas. Ora, certo é que inconsistências do aplicativo G Pipa Brasil não podem servir
de escusa para cometimento de delitos.
Nesse cenário, descabe falar em existência de mera infração contratual. O simulacro da entrega de
carradas de água, a impossibilidade de acompanhamento e de rastreamento eletrônico da execução dos
serviços, a ausência de controle da potabilidade da água efetivamente entregue à população local e o
dispêndio de verba pelo Exército Brasileiro, configuram, sim, a inexecução do contrato e a consequente
vantagem patrimonial ilícita auferida pelos sujeitos ativos, em detrimento da Força.
Registre-se a impropriedade da alegativa pertinente à nulidade da Perícia Técnica. Isso porque inexistem
motivos para desconfiar da fidedignidade do Laudo Técnico Circunstanciado e de Relatório de Auditoria
Especial (evento 102, documentos 31 e 34/48, do IPM), que foram elaborados pelos Oficiais Primeiro
Tenente Axel Rian Martins Lima e Segundo-Tenente Yan Ferreira Nunes.
Pondero tratar-se de informação oficial, prestada por Comissão designada pelo Comando do 72º BIMtz
(evento 88, documento 9, do IPM). Inclusive, os informes ali prestados se coadunam com as demais
provas produzidas nos autos.
Noutro giro, descabe falar em atipicidade da conduta ante a inexistência de percepção de vantagem
ilícita por parte dos apelantes.
Consoante Laudo circunstanciado (evento 102, documentos 31 e 34/48, do IPM) e Demonstrativo de
Débito (evento 102, documento 28, do IPM), restou inconteste que VALDIANO e VAGNER, à medida em
que simularam a execução do contrato, auferiram vantagem ilícita, em detrimento da Administração
castrense, respectivamente, nos seguintes montantes: R$ 20.838.91 (vinte mil, oitocentos e trinta e oito
reais e noventa e um centavos) e R$ 21.451.20 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
vinte centavos).
E não é só. Foram acostados aos autos as Matrizes de Responsabilização dos agentes (evento 102,
documento 29, do IPM), o Controle das apanhas de água (evento 102, documento 27, do IPM) e as Notas
de empenho (evento 102, documentos 2, 6/7, do IPM), que confirmam o quantum obtido indevidamente
pelos apelantes.
Subsidiariamente, os recorrentes pugnaram, em caso de manutenção das condenações: (i) pela fixação
da pena em seu mínimo legal; (ii) pela aplicação do benefício da confissão; (iii) pela redução da fração
referente à continuidade delitiva; e (iv) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
No tocante ao pleito de diminuição da pena-base aplicada, parcial razão assiste a defesa.
Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que a Sentença vergastada valorou
positivamente os antecedentes dos réus e considerou a neutralidade das circunstâncias maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano, meios empregados, circunstâncias de tempo e lugar, motivos
determinantes, e atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Percebe-se que o Juízo sentenciante reconheceu a culpabilidade exacerbada à espécie delitiva,
fundamentalmente baseada na maior gravidade da conduta, in litteris:
"Em desfavor dos réus, pesa a intensidade do dolo. A conduta praticada é de gravidade
maior que o normal para o tipo penal, tendo em vista tratar-se de entrega de água em
operação carro pipa, elemento essencial à manutenção de uma vida digna.
Principalmente, tratando-se de pessoas que habitam a região do sertão nordestino,
castigado pela seca. A água naquelas localidades tem um valor imensurável. (...)
Por questão de justiça e atendendo ao princípio da individualização da pena, o número de
vezes que exceder o máximo de aumento pela continuidade delitiva, 7 vezes, serão
valorados na pena base".
Sucede que ao fixar a pena-base o Juízo acabou por valorar, além da intensidade do dolo, as "22 vezes
que excedem o máximo para aplicação da continuidade delitiva (foram 29)".
A meu sentir, há de se decotar a negativação da reiteração delitiva, porquanto sopesada na terceira fase
da dosimetria da pena.
Não há como descurar que os Tribunais Superiores, ainda que por critérios de política criminal,
sedimentaram o entendimento segundo o qual a incidência concomitante de circunstância judicial
desfavorável referente à continuidade delitiva e de causa de aumento de pena, ínsita no art. 71 do CP
ordinário, configura o vedado bis in idem.
Seguem precedentes do Excelso Pretório e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE USO DESSE DOCUMENTO COM A FINALIDADE DE OCULTAR
SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. NÃO HÁ FALAR EM EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. 2.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE EM RAZÃO DE FATO
AUTÔNOMO DAQUELES QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO
FALSO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM
HABEAS CORPUS. 3. REITERAÇÃO DELITIVA CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CARACTERIZADO. 1. Alegação de atipicidade
da conduta imputada ao Paciente. Uso de documento falso com a finalidade de ocultar
situação irregular no país, que não caracteriza o exercício da autodefesa. 2. Delito de
tráfico internacional praticado pelo Paciente em 7.4.2008. Denúncia relativa à imputação
da prática dos delitos previstos no art. 304 c/c 297 do Código Penal pela utilização de
documento falso em momentos distintos. Inexistência de bis in idem. Impossibilidade de
reexame de fatos e de provas em habeas corpus. 3. Reiteração da conduta

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
imputada ao Paciente considerada na primeira fase da dosimetria, para a
fixação da pena-base, e na terceira fase, com a aplicação da causa de aumento
da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal. Bis in idem caracterizado.
4. Ordem parcialmente concedida para determinar que o juízo da 1ª Vara Federal de
Guarulhos, Seção Judiciária de São Paulo, refaça a dosimetria da pena do Paciente sem
considerar a reiteração delitiva do Paciente em bis in idem e, em razão da nova pena a
ser imposta, reexamine os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional". (HC 111706, Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-246 DIVULG 14-12-2012 PUBLIC 17-12-2012.). (Grifo nosso.);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES QUE EXCEDE O
CONSIDERADO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE.
DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A
pretensão de que a quantidade de crimes que excedem aqueles suficientes
para aplicação da fração máxima da continuidade delitiva fosse utilizada para
majorar as penas-base desrespeitaria o caráter único de cada delito que integra
a continuidade delitiva e se mostraria flagrantemente contrária ao disposto no
art. 71 do Código Penal. Somente seria possível se, no caso de crime continuado, nas
três primeiras etapas da dosimetria, fosse fixada uma pena única para todos os delitos, o
que não encontra guarida no Código Penal. (AgInt no REsp 1588054/DF, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/08/2016). 2. Decisão monocrática mantida por
seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental improvido". (AgRg no REsp 1582308/DF,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017.).
(Grifo nosso.);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. DELITOS QUE EXCEDEM O SUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. UTILIZAÇÃO. PENA BASE.
DESCABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior
construiu o entendimento de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade
delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7
ou mais infrações (REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, DJe 02/05/2016). 2. Mostra-se despicienda a pretensão deduzida no
recurso especial de separar os crimes praticados pelo recorrido em dois blocos
específicos; o primeiro - de 8 (oito) crimes - dedicado a amparar a exasperação
da pena-base e o outro - de 7 (sete) crimes - para configurar a continuidade
delitiva e o aumento máximo previsto na norma. 3. Incidência da Súmula 568/STJ:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 4.
Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1646255/DF, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017.). (Grifo
nosso.).
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, cediço é que a presença de bons antecedentes
criminais não tem o condão de impedir o afastamento da sanção basilar do mínimo cominado ao tipo
legal.
A aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma atividade de certa discricionariedade judicial,
uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em
atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não se conhece de
habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado" (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena,
encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo
legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida - 57 kg de maconha'. 5. A tese
defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas
instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa
e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não
provido". (HC 132475 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
23/8/2016.). (Grifo nosso.).
Na espécie, o Magistrado sentenciante ao reconhecer a existência de duas circunstâncias negativas -
intensidade do dolo e modo de execução (continuidade delitiva) - fixou as penas em 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão.
Logo, tendo sido estabelecido pela instância de primeiro grau o lapso temporal de 4 (quatro) meses para
cada circunstância negativa, e agora se reconhecendo a presença de somente 1 (uma) circunstância
judicial desfavorável, mantenho a fixação das penas-base acima do mínimo legal, mas, em decorrência
do decote relativo à continuidade delitiva, as reduzo para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase, não há o que reparar na Sentença objurgada. Impende esclarecer que o tratamento da
confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense diferencia-se do conferido no Código Penal
comum. Aqui, para ser aplicada, pressupõe que a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem.
Não basta a simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca
da autoria.
Elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger [4], in verbis:
"Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo externo ao
agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra pessoa ou que
tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime praticamente
esclarecido".
E Enio Luiz Rossetto [5], in verbis:
"A atenuante da confissão, para que seja aplicada, pressupõe que a autoria do crime seja
ignorada ou imputada a outrem. (...) O fundamento da atenuação está na "necessidade
de valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de procurar, por
conta própria, as autoridades (...), poupando-as de complexas e às vezes difíceis
investigações para chegar à autoria e abreviando, desse modo, em benefício da
administração da Justiça, a celeridade dos respectivos procedimentos", pois a autoria do
crime era ignorada, desconhecida da autoridade, ou imputada a outrem, inocente".
Veja-se o posicionamento pacífico desta Casa Superior de Justiça Militar, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
"EMENTA: PENA-BASE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta
a exasperação da reprimenda-base, tudo em consonância com o Princípio da
Individualização da Pena. 2. A teor do art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM,
impossível o reconhecimento da atenuante da "confissão" quando a autoria do
ilícito não for ignorada ou imputada a outrem. Precedentes desta Corte. Decisão
unânime". (Apelação n° 12-28.2005.7.04.0004, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
DJe de 30/11/2015.). (Grifo nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO
INTERROGATÓRIO NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E
A MATERIALIDADE DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
ATENUANTE DA CONFISSÃO (ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO
MPM. (...) O entendimento desta Corte Superior Castrense é o de que a
confissão realizada perante autoridade, quando a autoria do crime não é
ignorada nem atribuída a outrem, repele a atenuante prevista no artigo 72,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar. (...) Provido parcialmente o Recurso do
MPM, por maioria". (Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Ministro Relator Alvaro Luiz Pinto,
DJe de 2/7/2015.). (Grifo nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO PRATICADO POR CIVIS E
MILITAR EM QUARTEL DO EXÉRCITO. RECEPTAÇÃO. PREVARICAÇÃO. ATENUANTES.
COMPORTAMENTO MERITÓRIO. CONFISSÃO. (...) 5. As atenuantes do
comportamento meritório e da confissão não são aplicáveis quando,
respectivamente, o comportamento do réu é o esperado na vida civil ou
castrense e quando a autoria do delito não é mais ignorada, em função das
outras evidências produzidas". (Apelação n° 81-72.2009.7.02.0102, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, DJe de 5/9/2011.). (Grifo nosso.).
Assim, deixo de conhecer a atenuante à espécie.
Na terceira fase, inafastável a escorreita fração concernente à continuidade delitiva, diante da cadeia
delitiva constatada (29 delitos) e de sua aplicação nos moldes da jurisprudência do STJ. Leia-se, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE
DELITIVA (ART. 89, CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS. PENA CONCRETIZADA: 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM
REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL DE
AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES (20).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Para o aumento
da pena pela continuidade delitiva dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do
CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu,
cometidas pelo menos 20 infrações no período de um ano, correto o aumento em 2/3
fixado no acórdão impugnado. 3. Os fatos abrangidos pela denúncia ocorreram de
janeiro a dezembro de 1996. A inicial acusatória foi recebida em setembro/2003 e
proferida a sentença em novembro/2004; dessa forma, não se constata tenha
transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os diversos marcos interruptivos previstos
na legislação penal. 4. HC denegado, em consonância com o parecer ministerial". (HC
105077, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 7/6/2010.). (Grifo nosso.).
Irretocável, pois, a fração máxima concernente à continuidade delitiva. Passo a dosar a pena,
definitivamente, em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/06/2020 14:32:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cd2a89fd
regime prisional inicialmente aberto, com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, e sem o benefício
do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do CPM, que pressupõe
pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos.
Finalmente, no tocante ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
melhor sorte não assiste aos recorrentes.
A legislação substantiva castrense é possuidora de inúmeras peculiaridades que as diferenciam da
comum. Daí que, por se tratar de especial tutela penal, resolveu o legislador não prever as sanções
restritivas de direito - tal como previstas no Código Penal comum - como espécie de pena relacionada no
Código Penal Militar.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal e esta Corte Superior já consolidaram o entendimento de que a
alteração trazida pela Lei n° 9.714/1998, no que concerne às penas restritivas de direito, limitou-se ao
art. 44 do Código Penal comum.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao princípio da especialidade.
Tal tratamento encontra amparo no próprio contexto principiológico constitucional, razão pela qual o
Supremo Tribunal Federal reconheceu, em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, a adequação hierárquica do maior rigor penal da norma Castrense com a Lex Magna.
Não se revelam cabíveis, portanto, as substituições pleiteadas.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso interposto em favor de
VALDIANO MARIANO DA SILVA e de VAGNER SOUSA, para, mantendo as condenações como incursos no
delito do art. 251, caput, do CPM, redimensionar as penas para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto e sem o benefício do sursis.
Brasília/DF, 18 de junho de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016. pp. 142/143.
[3] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá,
2012, p. 571.
[4]NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 504.
[5] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, pp. 360/361.